Tribunal: STJ
Processo: 5022471-08.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061180 - SC(2025/0373233-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA -
DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
EMBARGADO
: SC1
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
EMBARGADO
: SH ASSET CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS
: WILLIANS CESAR DANTAS - SP227241
ALESSANDRO CARLO MELISO RODRIGUES - SP149010
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADA
: CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
TERC INTER
: DEOMAR JOSE MULLER
TERC INTER
: LOMAVI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
TERC INTER
: RODOVIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO. FEITO. TEMA No 1.210/STJ.
VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.
A Segunda Seção decidiu, no julgamento da ProAfR no
pela não suspensão de recursos especiais relativos
REsp n. 1.873.187/SP,
ao tema.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55317850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 036ebe9c-5a6a-4965-a3d2-95e543d1d43e

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 036ebe9c-5a6a-4965-a3d2-95e543d1d43e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061180 - SC(2025/0373233-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA -
DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
EMBARGADO
: SC1
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
EMBARGADO
: SH ASSET CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS
: WILLIANS CESAR DANTAS - SP227241
ALESSANDRO CARLO MELISO RODRIGUES - SP149010
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADA
: CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
TERC INTER
: DEOMAR JOSE MULLER
TERC INTER
: LOMAVI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
TERC INTER
: RODOVIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO. FEITO. TEMA No 1.210/STJ.
VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.
A Segunda Seção decidiu, no julgamento da ProAfR no
pela não suspensão de recursos especiais relativos
REsp n. 1.873.187/SP,
ao tema.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DELTRACTOR INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI ao acórdão da Terceira Turma assim ementado:

Documento eletrônico VDA54445157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:32
Código de Controle do Documento: 506a67e8-e2d9-49e3-b23f-2053de308262

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
"
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PRECLUSÃO PRO
.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
JUDICATO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA.
§ 2o, DO CPC. INTUITO
SÚMULA No 7/STJ.
ART. 1.026,
PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido
inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cumprimento dos
requisitos para desconsideração da personalidade jurídica demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em
recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável nas
art. 1.026,
hipóteses em que constatada a intenção manifestamente protelatória na
oposição dos embargos de declaração, o que não ocorreu na hipótese.
Incidência da Súmula no 98/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento tão somente para afastar a multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil
art. 1.026,
" (e-STJ fls.
)
319/320

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a embargante pleiteia,
330/338
preliminarmente, o sobrestamento do feito, em razão da alegada pertinência temática
do objeto litigioso dos presentes autos e o Tema no 1.210/STJ.
Suscita omissão do julgado quanto às teses arguidas no agravo em recurso
especial, sobretudo porque a questão discutida nos presentes autos prescinde do
reexame do conjunto fático-probatório.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.189/1.192.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito,
porquanto, no julgamento da proposta de afetação do Tema no
a Segunda
1.210/STJ,
Seção decidiu, por unanimidade, pela não suspensão de recursos especiais a ele
relacionados.
Por outro lado, os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses
elencadas no
do Código de Processo Civil, o qual prevê o seu cabimento
art. 1.022
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material.
Na espécie, a embargante suscita omissão "ao deixar de analisar as teses
" (e-STJ fl. 335).
trazidas pela Embargante em seu Agravo em Recurso Especial
Aduz que "apenas pleiteou pela análise da violação aos arts. 50 do CC e
505, caput do CPC, o que foi ignorado pelo r. acórdão embargado ao aplicar a
" (e-STJ fl. 335).
ao caso
Súmula 7/STJ
Aponta, ainda, omissão no que tange ao "precedente do STJ de Rel. da
Exma. Senhora Ministra Maria Isabela Gallotti (REsp n.o
) que afastou a
1.900.149/RJ
aplicação da
em hipóteses em que os requisitos para a desconsideração
Súmula 7/STJ
da personalidade jurídica foram analisados a partir do próprio acórdão do Tribunal de
" (e-STJ fl. 336).
origem
Documento eletrônico VDA54445157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:32
Código de Controle do Documento: 506a67e8-e2d9-49e3-b23f-2053de308262

Quanto às alegações formuladas, a Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça assim delineou a matéria:

"No que concerne à desconsideração da personalidade jurídica, o Tribunal de
origem, à luz da prova dos autos, concluiu por reconhecer o abuso da
personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo
destaque o seguinte trecho:

"No caso em apreço, conforme bem ponderado em Primeiro Grau, ficou
comprovado que a empresa agravante é utilizada para blindagem
patrimonial em prejuízo de credores.
O tema controvertido nos autos foi analisado com suficiência pela
Magistrada Cleusa Maria Cardoso, a quem se pede vênia para
transcrever excerto da fundamentação da decisão agravada, a fim de
se evitar tautologia e prestigiar a celeridade da prestação jurisdicional
(evento 15.1 dos autos do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica):
(...)
Partindo dessas premissas, convém salientar que as empresas Lemag
Engenharia Equipamentos e Sistemas LTDA e Lemag Industrial LTDA:
a) a requerida DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
originalmente foi constituída por Ricardo André Müller e Deomar José
Müller Júnior (também sócio das empresas executadas e avalista), em
Após as alterações do contrato social, em10/02/2014. 11/02/2016,
Heloísa Mitellmann Müller, adquiriu a totalidade das cotas societárias
da requerida, conforme se extrai dos documentos do Evento 11,
documentos 03 a 10.
b) Possuem similaridade de ramo de atuação: ambas atuam no
comércio de equipamentos de terraplanagem, máquinas, peças e
acessórios de equipamentos agrícolas.
c) Possuem identidade de endereços comerciais: em que pese as
diversas alterações de endereço comercial nos contratos sociais das
empresas, imprescinde consignar que ambas atuaram no endereço:
Rodovia 470, KM 55, no 1200, sala 02, bairro Salto do Norte,
Blumenau - SC. Vejamos: [...]
Assim, diante desse cenário fático, imperioso o reconhecimento de
grupo econômico de fato que, ao que tudo indica, subsidia lesão ilícita
a credores, possibilitando a desconsideração da personalidade jurídica
a ser efetivada nos autos e culminando na legitimidade passiva da
empresa DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI" (e-STJ
fls.
).
208/209

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ " (e-STJ fls.
).
324/325

Ademais, inexiste a aventada omissão do acórdão no que tange à similitude
fática com precedente citado nas razões recursais.
Com efeito, naquele julgado, a Quarta Turma consignou que "não envolve
matéria de fato e reexame de prova no caso concreto, porque trata-se unicamente de
verificar se o Tribunal de origem declinou ou não os requisitos para a medida
".
excepcional
Em outras palavras, na análise daquele feito, reconheceu-se a possibilidade
de exame da pretensão recursal mediante mera revaloração da prova, circunstância
que, conforme pontuado no acórdão embargado, não se verifica na hipótese vertente.
Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob ângulo
diverso do pretendido pela embargante.
Documento eletrônico VDA54445157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:32
Código de Controle do Documento: 506a67e8-e2d9-49e3-b23f-2053de308262

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Desse modo, o cotejo das razões de decidir com o quanto alegado na petição
dos embargos de declaração evidencia a inexistência de omissão, a afastar
possibilidade de manejo dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:32
Código de Controle do Documento: 506a67e8-e2d9-49e3-b23f-2053de308262

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.061.180 / SC
Número Registro: 2025/0373233-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105847420148240008 105847420148240008 50224710820258240000 50804972720228240930
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA - DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
AGRAVADO
: SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADOS
AGRAVADO
: SH ASSET CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS : WILLIANS CESAR DANTAS - SP227241
ALESSANDRO CARLO MELISO RODRIGUES - SP149010
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO
Documento eletrônico VDA55294981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: f1b41982-31ae-44b7-9496-c655b27fc784

OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADA
: CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
TERC INTER : DEOMAR JOSE MULLER
TERC INTER : LOMAVI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
TERC INTER : RODOVIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA - DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
EMBARGADO : SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADOS
EMBARGADO : SH ASSET CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS
: WILLIANS CESAR DANTAS - SP227241
ALESSANDRO CARLO MELISO RODRIGUES - SP149010
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO
OUTRO NOME : COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADA
: CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
TERC INTER
: DEOMAR JOSE MULLER
TERC INTER
: LOMAVI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
TERC INTER
: RODOVIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55294981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: f1b41982-31ae-44b7-9496-c655b27fc784

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: f1b41982-31ae-44b7-9496-c655b27fc784